Tribunal: TJES
Processo: 5009843-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009843-65.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
AGRAVADO: JUCINEI MARTINS DA SILVA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA 1.132/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA contra decisão da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, nos autos de ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido liminar ao fundamento de inexistência de comprovação da mora, pois a notificação extrajudicial enviada ao devedor fiduciante retornou com a informação "endereço insuficiente". A agravante requer a reforma da decisão para a imediata busca e apreensão do bem, sustentando que a notificação enviada ao endereço informado no contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, conforme fixado pelo Tema 1.132 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que não recebida pelo devedor, é suficiente para a comprovação da mora e o deferimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A 2ª Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132, fixou a tese de que, em ações de busca e apreensão fundamentadas no Decreto-Lei nº 911/1969, a comprovação da mora ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo devedor ou terceiros.

4. O entendimento vinculante do STJ abrange casos em que a notificação retorna com as indicações "ausente", "mudou-se", "endereço insuficiente" ou "extravio do aviso de recebimento", cabendo ao credor demonstrar apenas o envio da comunicação ao endereço contratado.

5. No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato, configurando-se a constituição em mora do devedor e preenchendo-se os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A constituição em mora do devedor fiduciante se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do seu efetivo recebimento.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º; CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, REsp nº 1951662/RS e REsp nº 1951888/RS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado,
trata-se de de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, que, nos autos de ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de inexistência de comprovação da mora, na medida em que o aviso de recebimento referente à notificação extrajudicial endereçada ao demandado retornou com a informação “endereço insuficiente” (id. 39139167 - autos de origem).

Em suas razões, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a busca e apreensão do bem indicado na exordial, sustentando, para tanto, que se deve reputar válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor fiduciante constante do contrato, indicado pelo próprio financiado (Tema nº 1.132/STJ).

Pois bem.
Após proceder novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão por meio da qual deferi o pedido de tutela provisória recursal (id. 9336163).

Isso porque, em que pese, de fato, a notificação extrajudicial enviada ao devedor fiduciante (ora agravado) não lhe tenha sido entregue, uma vez que contém informação de “endereço insuficiente” (id. 38898450 - autos de origem), o entendimento consolidado pela 2ª Seção do c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo nº 1132), é o de que "em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Destaque-se, ainda, que do voto-condutor, de lavra do Excelentíssimo Senhor Ministro João Otávio de Noronha, se depreende que a tese vinculante firmada “abarca situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ‘ausente’, de ‘mudou-se’, de ‘
insuficiência do endereço do devedor
’ ou de ‘extravio do aviso de recebimento’, reconhecendo-se que
cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato
”.

Assim, não há óbice a se reconhecer que o devedor fiduciante, ora agravado, fora constituído em mora quando, após incorrer em inadimplemento parcial das prestações obrigacionais assumidas (art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/1969), lhe foi encaminhado notificação extrajudicial, com aviso de recebimento (id.
38898450 - autos de origem
), em observância ao endereço declinado no contrato.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. TEMA REPETITIVO DO STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em recente data o Colendo STJ editou o Tema nº 1132, submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. 2.
Considerando que o recorrente comprovou ter encaminhado notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo recorrido no contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, visando a sua cientificação acerca do débito, deve prosperar o intento recursal
. 3. Recurso conhecido e provido. (Data: 15/May/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5013720-47.2023.8.08.0000, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA POR SUPOSTA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. NÃO ENTREGUE. ENDEREÇO INSUFICIENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. TEMA 1132 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. I – Tratando-se de impugnação à assistência judiciária compete ao impugnante comprovar que o requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrida. Preliminar rejeitada. II - Não foi objeto da decisão agravada a alegada desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este Juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância. Preliminar acolhida. III – Mérito: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769). IV -
Recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1951662/RS e 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em acórdão ainda pendente de julgamento, alterou seu entendimento para fixar a tese de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
. V -
Caso concreto em que vislumbra-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante no contrato, sendo irrelevante o seu recebimento. Devedor constituído regularmente em mora à luz do entendimento firmado no Tema 1132, do C. STJ, a despeito da notificação extrajudicial ter retornado com a informação de “endereço insuficiente”. Precedentes do STJ
. VI - Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Data: 06/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5010117-63.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Tendo isso em vista, e restando comprovada, nos autos de origem, a relação jurídica estabelecida entre as partes, a existência de pacto de alienação fiduciária tendo por garantia o veículo objeto da reipersecução pretendida (id. 38899203 - autos de origem), bem como que o agravado foi constituído em mora, atendidos estão os pressupostos legais autorizadores do deferimento da liminar de busca e apreensão, previstos nos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de
agravo de instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e, com fulcro no art. 995, § único do CPC c/c art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, deferir o pedido liminar de busca e apreensão da motocicleta “marca HONDA, modelo BIZ 125, chassi n.º 9C2JC4830PR127205, ano de fabricação 2023 e modelo 2023, cor VERMELHA, placa SFZ5G79, renavam 01356771456”, alienada fiduciariamente a JUCINEI MARTINS DA SILVA, CPF nº 140.160.667-94, conforme contrato nº 202303734366.

Saliente-se que o devedor fiduciante, no prazo de 5 dias após a efetivação da liminar, poderá demonstrar a inexistência de inadimplemento/mora ou pagar a integralidade da dívida pendente, sob o ônus de ver consolidada a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3º, §§1º e 2º do Decreto-Lei nº 911/1969). Deve o agravado, ademais, ser citado, para que, caso queira, apresente resposta, no prazo de 15 dias da execução da liminar (art. 3º, §3º do Decreto-Lei nº 911/1969).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)